Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada visando desconstituir sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta à norma jurídica em razão da decretação da revelia da RECORRENTE, pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se os documentos apresentados após o trânsito em julgado constituem prova nova apta a justificar a rescisão da sentença; e (iii) verificar se houve erro de fato na sentença originária quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, diante da comprovação da hipossuficiência da parte, não infirmada por prova em sentido contrário.
4. A decretação da revelia observou os prazos legais e não violou normas jurídicas e não houve pedido específico de adaptação razoável pela parte, que advoga em causa própria.
5. A condição de pessoa com deficiência não afasta o cumprimento dos deveres processuais, sendo necessária a solicitação concreta de medidas de acessibilidade, o que não ocorreu.
6. Os efeitos materiais da revelia não foram aplicados, pois houve contestação pela corré, conforme art. 345, I, do CPC.
7. Os documentos alegadamente novos foram juntados aos autos originários e analisados pelo juízo sentenciante, não preenchendo os requisitos de novidade e idoneidade exigidos pelo art. 966, VII, do CPC.
8. Não se verifica erro de fato, pois os elementos controvertidos foram objeto de ampla discussão e pronunciamento judicial expresso, afastando a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.
9. A pretensão da autora configura tentativa de rediscussão do mérito e revaloração das provas, o que é vedado na via da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "1. A decretação da revelia não configura violação manifesta de norma jurídica quando observados os prazos legais e ausente justa causa. 2. A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser inédita, preexistente e capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento. 3. O erro de fato exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, não se confundindo com erro de julgamento."

Dispositivos relevantes citados: art. 966, incisos V, VII e VIII; art. 223, caput e §1o; art. 345, I; art. 355, I; art. 487, I; art. 85, §2o, todos do CPC; art. 5o, LXXIV, da CF; art. 3o, III; art. 4o, §2o; art. 6o; art. 9o, VII, da Lei 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.301.184/SC; STJ, AgInt na AR 6.991/BA; STJ, REsp 2068654/PA; STJ, AgInt no AREsp 1.201.537/SP; TJDFT, Acórdãos 1359527, 1626047, 403405, 2056344, 2051241, 2053816.